Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705989-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THAUAN KENNEDY GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO PARA AMEAÇA INVIÁVEL. EVIDENCIADO O DOLO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM QUARTO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição do crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal), por insuficiência de prova, quando devidamente comprovado que o acusado coagiu a vítima, no curso de inquérito, valendo-se de séria e grave ameaça, capaz de dissuadi-la ao silêncio, visando favorecer a si próprio, uma vez que ele estava sendo investigado pelo furto praticado contra ela. 2. Comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir em investigação policial contra si, mediante graves ameaças prolatadas contra a vítima, as quais lhe causaram temor, não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, restando inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de ameaça. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta. 4. A multirreincidência é fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 147, caput, e 344, ambos do CP, e 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de coação no curso do processo para o de ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 147, caput, e 344, ambos do CP, e 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de coação no curso do processo para o de ameaça) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030